Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA EM ORTOPEDIA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela recursal, interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte o pedido para determinar o fornecimento da consulta em Ortopedia - Coluna com observância dos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF.
2. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.
3. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
5. A documentação comprobatória do pleito do recorrente é robusta e suficiente. Há nos autos registro de solicitação médica para a consulta requerida, inserida no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco verde (não urgente) em junho de 2022 (ID num. 46855121 - pág. 3). Ademais, nos laudos ID num. 46685121 - pág. 1, consta a informação de que o recorrente possui 56 anos de idade, apresenta diagnóstico de Lumbago com Ciática e está evoluindo para dor incapacitante com prejuízo funcional para subir rampas e escadas.
6. Não obstante ter sido informado no SISREG que o paciente se enquadra no risco verde (não urgente), o registro consta de junho de 2022, ou seja, há um ano. Assim, não é razoável o autor aguardar por tempo indeterminado para ser atendido.
7. O enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabele que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
8. Por conseguinte, há demora excessiva que extrapola a razoabilidade na espera do autor pela consulta adequada e essencial para a manutenção da sua saúde e, em última análise, de sua vida.
9. A parte recorrente não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.
10. Por todo o exposto, a antecipação da tutela recursal deve ser confirmada com o provimento do recurso para cumprimento imediato pelo requerido, uma vez que a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, proferida em maio do corrente ano, já havia fixado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da determinação.
11. Recurso conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, imediatamente, a contar da intimação do acórdão, submeta a parte recorrente à consulta médica em Ortopedia - Coluna, nos termos dos laudos médicos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.